Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701037-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO FERREIRA VIANA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava fosse suspensa a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aduz que é preciso salientar que, na época do cometimento da suposta infração de trânsito, vigorava a legislação que só considerava a sua materialidade, se e quando esta era comprovada, pericialmente, isto é, se o condutor do veiculo automotor se encontrava com teor alcoólico devidamente aferido. Com efeito, embora sem comprovação da materialidade da infração, o auto foi lavrado em fevereiro de 2013, sendo que somente em novembro de 2019 foi publicada a decisão de aplicação da penalidade de suspensão de dirigir pelo prazo de 12 meses, mas a intimação só foi enviada em 22 de novembro de 2019, quando já alcançado o termo final do prazo de prescrição de sua aplicação. Requer o Agravante seja deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a penalidade do direito de dirigir. Decido. Não obstante o auto de infração tenha sido lavrado antes da vigência do art. 165-A, que exige para sua aplicação a simples recusa em se submeter ao teste do bafômetro; o art. 165 do CTN, aplicável, também, à época, permite a certificação por teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, que por meios técnicos ou científicos, da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. O auto de constatação, colacionado aos autos, assinala sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico, além disso o próprio agravante afirmou ter ingerido “umas duas cervejas”. Assim, ausente a probabilidade do direito. A suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. Ausente, ainda, qualquer perigo de irreversibilidade decorrente da não concessão da medida antecipatória. Ademais, necessária a oportunização do contraditório para que a outra parte se manifeste acerca dos argumentos lançados pela parte, inclusive quanto à suposta prescrição. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora